Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725578-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS, BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação, as partes juntaram ao processo o termo de acordo firmado e requereram a homologação e a baixa do processo à origem (ID 57673993-57673994). Homologo a transação. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)